Tribunal: STF
Processo: ARE 923093
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito do Trabalho. Férias. Pagamento em dobro. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE nº 910.351/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/11/15 - Tema 867, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa ao: “pagamento de férias fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho: direito ou não à remuneração de férias em dobro”. 



    3. Agravo regimental não provido.